Tribunal: TJPA
Processo: 0025180-02.2007.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025180-02.2007.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSLIGEIRO TRANSPORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. In casu restou caracterizada a ausência de interesse processual e o abandono da causa pelo exequente/agravante, pois após a sua

intimação para se manifestar quanto ao prosseguimento do processo sobre diligências, para a citação do executado, não houve manifestação, portanto, nestas circunstancias, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vitos. etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 07.10.2024 até 16.10.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que ajuizou em desfavor de TRANSLIGEIRO TRANSPORTE LTDA
,
tendo em vista que manteve a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono processual, na forma do art. 485, inciso III, do CPC, posto que regularmente intimado o autor não manifestou interesse no prosseguimento do feito.

O agravante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que haveria necessidade de intimado de forma adicional sobre a intenção de extinguir a execução, por abandono da causa, e que seria exigível sua intimação por força do art. 485, II e III, §1.º, do CPC, o que não teria sido observado na decisão recorrida, pois após o transcurso do referido prazo, não foi concedido novo prazo de 05 (cinco) dias, na forma exigida no art. 485, §1.º, do CPC,

Afirma que não houve a intimado de que tal término processual ocorreria, caso não fosse a solicitação atendida de imediato, e que não tendo ocorrido tal advertência, a sentença é nitidamente equivocada, e deve ser corrigida, sob pena de violação ao artigo 485, NCPC, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Invoca em seu favor que teria havido descumprimento do previsto no art. 485, §1.º, por ausência de intimação pessoal do exequente, pois defende que não teria sido intimado pessoalmente e também com a advertência para adotar as medidas, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Diz ainda que seria necessário o prévio arquivamento do processo, na forma do art. 40, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, da Lei n.º 6.830/80, para a paralisação do feito por 01 ano.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno para a reformar da sentença recorrida e
prosseguimento da execução, com a continuidade do feito em ulteriores de direito.

N
ão foram apresentadas contrarrazões, face a ausência de citação da executada.

É o r
elatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante, pois entendo que os fundamentos apresentados não são hábeis a reforma da decisão agravada. Vejamos:

Conforme consignado na decisão agravada, não consta dos autos a realização da citação da executada, pois a execução fiscal foi ajuizada em 09.03.2007 e o

despacho determinando a cotação proferido em 22.03.2007, ou seja: o processo ficou paralisado desde 16.04.2007, quando o mandado foi enviado para a central de mandados, até 21.03.2021, conforme Certidão do ID-13794386-pag. 10.

Daí porque, houve a intimação do exequente para que, no prazo de 15 dias, manifestasse o seu interesse no prosseguimento do processo, conforme consta do ID-13794386-pag. 12, publicado em 05.05.2021.

Ocorre que, não houve manifestação e o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, por abandono.

Entendo que restou caracterizado o abandono do processo, face a paralisação do processo por vários anos, sem que houvesse qualquer diligência do exequente em busca do seu andamento, inclusive após ser regularmente intimado para tal finalidade,

consoante os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2.
A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda.

No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014).

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "Não cabe a adição de teses não expostas no recurso especial em sede agravo regimental" (STJ, AgRg no AREsp 35.526/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2014).

III. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1457991/RN, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

Ademais, conforme consignado nos fundamentos da decisão agravada, também restou caracterizada a prescrição, tendo em vista o despacho que interrompeu o prazo prescricional, datado de
22.03.2007, e o processo foi remetido para a central de mandados em 16.04.2007, mas até 21.03.2021 não foi promovida a citação e sem que houvesse qualquer diligência do Sr. Procurador por muito mais de 10 (dez) anos.

Importa salientar que não há insurgência recursal neste particular, o que obsta a revisão da matéria, face a aplicação do princípio
tantum devolutum quantum appellatum.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 16/10/2024